Tribunal: TJES
Processo: 0004784-96.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ANESTESISTA. ÓBITO DE PACIENTE. PÓS-OPERATÓRIO. DESASSISTÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais e de lide secundária (denunciação).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) verificar a existência de culpa e nexo causal na conduta do médico, sob a ótica da teoria da perda de uma chance; (iii) avaliar se o montante indenizatório por danos morais é proporcional; e (iv) definir se cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando não há resistência da seguradora à denunciação.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na sentença quando o magistrado fundamenta seu convencimento no conjunto probatório, não estando obrigado a acolher integralmente o laudo pericial (princípio da persuasão racional).

4. A responsabilidade do médico é subjetiva (art. 14, § 4º, CDC; arts. 186 e 951, CC) e exige prova de culpa.

5. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta omissiva reduz drasticamente as probabilidades de tratamento ou sobrevivência do paciente. O nexo de causalidade reside na privação da oportunidade de intervenção célere que poderia evitar o desfecho fatal,

6. O valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo óbito de filho é razoável e está em conformidade com os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

7. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, é indevida a condenação da seguradora em honorários advocatícios na lide secundária quando esta aceita a denunciação e não oferece resistência à relação jurídica de regresso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Código Civil, arts. 186, 927 e 951; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.215.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025; STJ, REsp n. 2.173.890/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004784-96.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE VALADARES GOTTARDI e outros

APELADO: CECILIA CAZOTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ANDRÉ VALADARES GOTTARDI, e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004784-96.2011.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANDRÉ VALADARES GOTTARDI e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face de sentença que, em ação indenizatória ajuizada por CECÍLIA CAZOTI VIEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, julgando procedente a denunciação à lide para condenar a seguradora ao reembolso da condenação, observados os limites da apólice.

Em razões recursais, ANDRÉ VALADARES GOTTARDI suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a suposta omissão quanto às conclusões do laudo pericial. No mérito, sustenta (i) a inexistência de nexo causal entre o ato médico e o óbito do paciente; (ii) que a perícia judicial foi categórica ao afirmar que a morte decorreu de choque hemorrágico provocado por hemorragia digestiva alta, sem qualquer falha técnica na anestesia ou abandono do paciente.

A Apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. aduz, em síntese, (i) a ausência de culpa do profissional segurado; (ii) a inexistência de liame de causalidade; e, subsidiariamente, (iii) que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional; (iv) que a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos termos e valores previstos na apólice (limite máximo de garantia); (v) o sobrestamento da fluência de juros moratórios e de correção monetária, em razão de sua liquidação extrajudicial; e (vi) que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face da denunciada por ausência de resistência à lide secundária.

Contrarrazões da autora/Recorrida pelo não provimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Convido a advogada do apelante para sustentação oral.

*

A SRª LUCIANA PATROCINIO BORLINI:-

Egrégio Tribunal, colenda Câmara, ilustre relator, uma boa tarde a todos presentes.

Comparece o apelante aqui para, de forma objetiva, demonstrar que a sentença recorrida não pode prevalecer, seja por vício de fundamentação, seja por erro na
análise do mérito.

Excelências, trata-se de uma ação em que se busca a responsabilidade de médico anestesista por óbito ocorrido mais de 10 (dez) dias após o procedimento cirúrgico num paciente que deu entrada em estado gravíssimo no hospital, porque
apresentava uma hemorragia digestiva alta, com choque hipovolêmico, e possuía histórico recente de sangramentos intensos e anemia severa.

E a tese autoral Excelências, que foi colocada, é um processo antigo,
é um processo de 2011, é que eles afirmam ter havido falha no pós-operatório
que levou ao óbito.

Excelências, esse caso se resume a uma pergunta simples. A prova de que a conduta do médico causou o óbito do paciente? E a resposta com base nos documentos dos autos é não.

O ponto central, Excelências, deste recurso de apelação é de que não restou demonstrado o nexo causal a fim de configurar a responsabilidade do médico.

O apelante foi condenado, mesmo diante de um laudo pericial claro e categórico, que concluiu na impossibilidade de estabelecer nexo causal, o quadro clínico gravíssimo e de alta mortalidade, e a ausência de elementos que vinculem a conduta do médico ao óbito. Ou seja, a prova técnica afasta exatamente
o requisito essencial da responsabilidade civil.

O laudo pericial, que é a nossa prova técnica, imparcial, ele foi categórico ao fazer algumas afirmações e constatações.

Um, é claro no laudo pericial de que não foi possível estabelecer o nexo causal.
O paciente já se encontrava em estado gravíssimo e havia choque hemorrágico com alta probabilidade de morte. Ainda assim, houve a condenação. Condenação sem nexo causal. E aqui está a contradição da sentença e o nosso ponto central do recurso. A sentença reconhece que a responsabilidade médica é subjetiva, mas, na prática, faz o oposto. Condena sem prova de culpa e sem prova do nexo causal. E isso transforma, excelências, a responsabilidade do médico em objetiva, o que contraria jurisprudência pacífica.

Excelências, o paciente apresentava antes da cirurgia condição grave e que estava constatada nos documentos médicos anexados ao processo e que foi confirmado no laudo pericial. Já havia tido episódios graves de sangramento, ele apresentava anemia severa e ele deu entrada no hospital em choque hipovolêmico.

A cirurgia a qual o paciente foi submetido foi uma tentativa de salvar a
vida. E o próprio perito confirmou: o procedimento foi adequado e não houve intercorrências anestésicas.

O próprio perito judicial confirmou. A anestesia foi realizada conforme o protocolo, a ausência de intercorrências intraoperatórias, as medidas foram compatíveis com o quadro hemorrágico grave e houve estabilização clínica ao final do procedimento.

Portanto, não há, não está demonstrado nesses autos a negligência, nem a imprudência e nem a imperícia. Há, sim, um paciente em estado crítico extremo, cuja evolução era imprevisível.

Os autos demonstram que o falecimento decorreu do choque hemorrágico secundário da hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal.

Portanto, Excelências, não há qualquer prova de que a conduta do apelante tenha contribuído para esse desfecho.

E essa informação que eu acabei de tratar aqui, elas constam na certidão de óbito, ela consta nos registros clínicos e também foi corroborada pela prova pericial. Logo, infelizmente, o evento morte decorreu de doença de base e não da conduta do apelante.

Há ainda excelências que é importante tratar aqui, o vício processual relevante, porque após a sentença foram interpostos embargos de declaração,
apontando essa omissão quanto à análise do laudo pericial, e o juiz a quo, infelizmente, não enfrentou esse ponto e limitou-se a uma rejeição genérica. violando os artigos 489, 1022 do CPC e o artigo 93, IX da Constituição, porque não se pode ignorar prova técnica central sem justificativa, configurando a negativa de prestação jurisdicional, que é a preliminar do recurso de apelação.

Então, Excelências, sem nexo causal, sabemos que não há responsabilidade civil, não há dever de indenizar e a manutenção da sentença implicaria na responsabilização do médico pelo simples e infeliz resultado morte, o que é juridicamente admissível.

Subsidiariamente excelências com relação ao quanto, caso superado o mérito, o que se admite apenas por argumentar, o valor de R$ 80.000 mil mostra-se elevado. Até porque nós estamos falando de um processo de 2011, e esses valores atualizados são valores importantes. E destoa dos parâmetros jurisprudenciais, conforme colocado no recurso. Então, requer-se ao menos a redução desse quantum.

Excelências, e já finalizando, não podemos responsabilizar um médico pelo resultado, quando a prova técnica afirma que não há nexo causal. Fazer isso é substituir a prova por presunção.

Então, diante disso, requer o apelante o acolhimento da preliminar para anular a sentença por negativa de prestação jurisdicional ou caso superado, o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de nexo causal, para que o Instituto da Responsabilidade Civil seja aplicado nos termos da lei e não de forma presumida, diante de um desfecho trágico, porém clinicamente explicável, conforme consta no laudo pericial, e a redução do valor da indenização.

E, por fim, o que se pede aqui não é exceção, Excelências, é apenas que a responsabilidade civil seja aplicada com base na prova e não no resultado.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Muito bem, reexaminarei os autos em razão de sustentação oral, então fica o julgamento suspenso com o retorno dos autos ao relator.

*

con

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ANDRÉ VALADARES GOTTARDI e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face de sentença que, em ação indenizatória ajuizada por CECÍLIA CAZOTI VIEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do médico anestesista pelo óbito de Eduardo Luiz Cazoti Jimenez. Em consequência, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A sentença também julgou procedente a lide secundária, nos limites da apólice.

Passo à análise dos recursos simultaneamente, em razão da identidade de algumas teses recursais.

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Recorrente ANDRÉ VALADARES GOTTARDI suscita a nulidade da sentença, alegando que foi omissa quanto às conclusões do laudo pericial, que lhe seriam favoráveis, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Não merece acolhimento a preliminar.

O magistrado sentenciante expôs de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento, enfrentando, na sentença, os pontos centrais da lide.

Nesse contexto, o julgador não está obrigado a acolher as conclusões do perito judicial, tampouco a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão na valoração de outras provas constantes dos autos, com base no princípio da persuasão racional.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, e está relacionada à valoração de provas realizada pelo julgador, o que se refere ao mérito da causa, o que será analisado no momento oportuno.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

2. MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL E NEXO CAUSAL

No mérito, os Apelantes ANDRÉ VALADARES GOTTARDI e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. sustentam a ausência de nexo causal, argumentando que o óbito decorreu exclusivamente de choque hemorrágico grave provocado por hemorragia digestiva alta, quadro clínico grave que acometia o paciente desde a entrada no Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos no dia 16.08.2008.

Nesse sentido, afirmam que o laudo pericial afastou a existência de falha técnica do anestesista e sua contribuição para a morte do filho da Recorrida.

Sem razão aos Recorrentes.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade pessoal do profissional (médico) é subjetiva, fundada na apuração de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, ou nos arts. 186 e 951 do Código Civil. Nesse sentido: (AREsp n. 3.029.974/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Exige-se, portanto, a comprovação de culpa do médico nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia.

No caso em exame, a prova documental e testemunhal revelam falhas
graves
no dever de vigilância e assistência ao paciente no período pós-operatório imediato pelo médico Apelante.

Para melhor contextualizar o julgamento, os fatos que envolvem a demanda tratam sobre o falecimento do filho da autora/Recorrida, Eduardo Luiz Cazoti Jimenez, após ser submetido à cirurgia de urgência no Hospital Sílvio Avidos, no dia 16.05.2008, com quadro grave de hemorragia digestiva alta.

Do que se extrai dos autos, o prontuário médico e os termos de declaração prestados perante o Ministério Público por auxiliares de enfermagem e médicos do aludido hospital (fls. 27/37) demonstram que houve interrupção no acompanhamento direto do paciente pelo anestesista em momento crítico.

Conforme os documentos que instruem os autos, a cirurgia de laparotomia iniciou-se às 22:30 horas, sob a responsabilidade dos cirurgiões Dr. Izidro Assef Benezath e Dr. Flávio Gera, com o acompanhamento do médico anestesiologista Dr. André Valadares Gottardi, ora Apelante.

Após o término do procedimento cirúrgico, o Apelante procedeu à extubação do paciente ainda na sala de cirurgia. Contudo,
antes de o paciente acordar
, o anestesiologista
retirou-se do local
, deixando o paciente sob os cuidados exclusivos de auxiliares de enfermagem, antes de sua plena recuperação ou transferência assistida para setor de monitoramento intensivo.

Depois da saída do médico Apelante da sala de cirurgia, por volta de 00:10 horas do dia 17 de maio, o paciente sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias.

Diante da ausência de médicos no local para prestar o socorro especializado imediato, a reanimação foi realizada pelos cirurgiões de plantão após serem alertados pela equipe de enfermagem.

Embora o quadro cardíaco tenha sido revertido momentaneamente, o paciente sofreu graves injúrias cerebrais por falta de oxigenação, evoluindo para o óbito em 28.05.2008.

É o que se verifica do Parecer Médico Legal de fls. 38/41, que analisou, no dia 23.06.2008, os prontuários médicos do paciente.

Foi perguntado ao médico legista “
Como deve proceder o anestesista após intervenção cirúrgica realizada em paciente em estado grave?
”, o qual analisou que “
Nesses casos, o anestesiologista tem por obrigação monitorizá-lo e acompanhá-lo, permanecendo ao seu lado, inclusive durante o transporte de um setor a outro do hospital, até que ele seja recebido e assumido por outro médico ou equipe médica
”.

Nesse contexto, não assiste razão ao Recorrente acerca da ausência de responsabilidade civil na morte do paciente Eduardo.

Muito embora afirme que a perícia técnica concluiu que o óbito era um desfecho provável diante da gravidade da hemorragia, o laudo pericial não eximiu a responsabilidade do médico pelo agravamento da situação decorrente da desassistência.

Nesse sentido, “
quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
”. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Conquanto o quadro de hemorragia digestiva alta fosse severo, as provas dos autos revelam que o dever de assistência do anestesiologista persistiria até a estabilização ou transferência segura do paciente.

Como fundamento que reforça a negligência do profissional, a sentença ainda considerou os graves relatos da conduta do Apelante no dia dos fatos.

Conforme os profissionais de saúde relataram à Promotoria de Justiça de Colatina, à época dos fatos, naquele dia, durante o plantão, o Apelante teve comportamentos atípicos, incluindo indícios graves de
inalação de substância anestésica (halotano)
e letargia durante o serviço.

É o que se extrai do depoimento prestado pelas auxiliares de enfermagem, Sueli Estevão Ferreira e Ana Lúcia Rodrigues, que trabalhavam no centro cirúrgico do hospital na data dos fatos:

“(...)que neste dia, a Dr. André entrou direto para a centro cirúrgico e la permaneceu; que logo que chegou no hospital o Dr. André foi nos trés centros cirúrgicos que lá existem, e em todos mexeu nos carrinhos de anestesia, especialmente nos vaporizadores, onde é colocado o anestésico; que percebeu depois que a recipiente onde era colocado o anestésico estava vazia e percebeu também o odor que predominou naquele ambiente, fazendo crer que o Dr. André manuseou o anestésico; que viu o Dr. André embeber uma bucha de gaze no anestésico, saindo em seguida para uma sala de repouso; que percebeu que o Dr. André teve este procedimento várias vezes pela manhã; que toda vez que mexia no vaporizador e molhava a bucha, sala e deitava na sala de recuperação pós-anestésica, dentro do centro cirúrgico; que o Dr. André, em determinado momento, inclusive, dormiu por mais de uma hora; que depois que o Dr. André acordou, voltou a mexer em um vaporizador e voltou novamente para a sala.” (fl. 29)

“...que no dia 16 chegou junto com sua colega ao centro cirúrgico e, após uns 10 minutos, chegou o Dr. André; que a rotina da auxiliar de enfermagem é verificar se os equipamentos estão prontos no centro cirúrgico para os procedimentos interventivos, o que foi feito pela declarante; [...] que o centro cirúrgico do Hospital Silvio Avidos é composto por três salas interligadas; que o Dr. André, ao entrar no centro cirúrgico, colocou a roupa e foi verificar os carrinhos de anestesia, não sendo costume dele assim proceder; que a declarante percebeu uma atitude estranha do Dr. André, pois o mesmo alternava entre as salas de forma ininterrupta; que o Dr. André sempre mexia nos carrinhos de anestesia; que, quando chegou ao centro cirúrgico, a declarante verificou que os vaporizadores estavam cheios de anestésico; que, como os atos do Dr. André eram diferentes dos de costume, a declarante e sua colega ficaram observando atentamente; que viu na mão do Dr. André uma gaze e, toda vez que o mesmo passava próximo à declarante, sentia um forte cheiro de anestésico; que o Dr. André perguntou para a declarante se tinha serviço e, como não tinha, foi para uma sala de repouso pós-operatório, dentro do centro cirúrgico, com uma gaze na mão; que, passados uns dez minutos, o Dr. André levantou e foi para outra sala, onde havia um carrinho de anestésico, e voltava para o local de repouso sempre com uma gaze na mão; que a declarante, em companhia de sua colega, percebeu um cheiro mais forte; que estes atos foram repetidos por várias vezes durante a manhã; que, numa destas 'indas e vindas', o Dr. André dormiu por mais de 01 hora; que, durante o tempo em que o Dr. André dormia, viu, juntamente com Sueli, um chumaço de algodão na boca dele.” (fls. 27/28)

Conforme se pode analisar, o conjunto fático-probatório indica que o paciente
não
recebeu o suporte de monitoramento contínuo exigido pelos protocolos médicos para casos de choque hipovolêmico. E, ainda, ficou caracterizada a negligência profissional.

Conclui-se, portanto, que a desassistência no pós-operatório retirou do paciente a chance de uma intervenção célere que pudesse, eventualmente, reverter o quadro ou prolongar a vida. O nexo de causalidade reside na omissão do cuidado devido, que contribuiu diretamente para o desfecho fatal.

Sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance em contexto de erro médico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a conduta omissiva que reduz as probabilidades de tratamento configura o nexo causal necessário para a responsabilização, nos seguintes termos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA INTERNAÇÃO. CHANCE REAL DE EVITAR OU REDUZIR SEQUELAS. COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ.

[...] 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade civil, fundada na perda de uma chance, decorre de comprovação do liame causal entre a conduta ilícita e a chance perdida. Nos casos de erro médico, o nexo de causalidade que autoriza a responsabilidade por essa teoria decorre da conduta do profissional - omissiva ou comissiva - que resulta na efetiva diminuição da probabilidade de diagnóstico e tratamento da patologia do paciente
. (...)

(AREsp n. 2.855.108/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Portanto, não há razão para reforma da sentença quanto ao ponto.

3. DO VALOR DA INDENIZA
ÇÃO

Não assiste razão à Seguradora Recorrente no tocante à alegação de que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

A condenação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais pela morte de um ente querido (filho da autora) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O valor está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para casos de erro médico com óbito, não havendo enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, citam-se precedentes do c. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA PRONTA INTERNAÇÃO. POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.923.907/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente, como ocorreu no caso concreto, de acordo com o consignado no laudo pericial. Precedentes.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde foi rejeitada, em razão de preclusão e coisa julgada decorrente de anterior julgamento de agravo de instrumento. A falta de impugnação do fundamento do acórdão recorrido acarreta a incidência da Súmula 283 do STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023).

5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Evidencia-se tal situação no caso concreto, em que fixada a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autora (viúva e filha), considerando que o atendimento médico da vítima na emergência do hospital réu foi inadequado, ao deixar de internar paciente com quadro grave, o que acarretou piora em seu quadro clínico e atraso no início do tratamento de anemia hemolítica autoimune, culminando com sua morte.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.

7. Agravos em recursos especiais conhecidos para negar provimento aos recursos especiais das rés. Recurso especial interposto pelas autoras parcialmente provido,
a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora.

(REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ACOMPANHAMENTO. SOFRIMENTO FETAL SEGUIDO DE ÓBITO (NATIMORTO). DANO MORAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. DISTANCIAMENTO INJUSTIFICADO E SIGNIFICATIVO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a superação da Súmula 7/STJ para adequação do valor indenizatório devido a título de danos morais quando há distanciamento significativo e injustificado entre o valor adotado no acórdão recorrido e os parâmetros jurisprudenciais, conforme o método bifásico de estabelecimento do montante compensatório.

2.
No caso dos autos, as balizas jurisprudenciais identificadas em situações similares, versando sobre óbito do feto, conduzem a valores em torno de 100 salários mínimos.
A origem, porém, adotou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe e R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) para o pai, sem justificar causas mitigadoras do dano ou da responsabilidade dos réus.

3. Recurso parcialmente provido para majorar a condenação a título de danos morais.

(REsp n. 2.173.890/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Assim, não merece reforma quanto ao ponto.

4. DOS JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Quanto à suspensão dos juros de mora e correção monetária, em razão de sua liquidação extrajudicial, também não assiste razão à seguradora Apelante.

Muito embora, nos termos do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, a fluência de juros deva ser suspensa caso o ativo da massa não baste para o pagamento do principal, a referida análise compete ao juízo da execução/liquidação, não impedindo a fixação dos encargos na fase de conhecimento.

Assim, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

5. DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA

A Recorrente sustenta ser indevida a condenação em honorários na denunciação por não ter resistido à lide.

O argumento prospera.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de resistência da denunciada quanto à relação jurídica de regresso obsta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

O fato de a seguradora contestar o mérito da demanda principal, atuando em litisconsórcio com o segurado para afastar o dever de indenizar, não configura resistência à denunciação propriamente dita.

Sobre o tema, colaciono o recente entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART.

1.062, § 2º, do NCPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N.º 98 DO STJ.

1.
Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes.

2. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.062, § 2º, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do processo, mesmo que não configurada quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula nº 98/STJ e precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.215.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso vertente, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. aceitou a denunciação da lide e limitou sua defesa à inexistência de erro médico e nexo causal, sem opor resistência à cobertura securitária ou ao direito de regresso do médico segurado.

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto, para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu/denunciante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso de ANDRÉ VALADARES GOTTARDI, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária (denunciação).

Em razão do desprovimento do recurso de ANDRÉ VALADARES GOTTARDI, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente relator.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004784-96.2011.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANDRÉ VALADARES GOTTARDI.

ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA E OUTROS.

RECORRENTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A..

ADVOGADA : MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA.

RECORRIDO : CECÍLIA CAZOTI.

ADVOGADOS : MANOEL AMORIM DE ALMEIDA REIS E OUTRO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ANDRÉ VALADARES GOTTARDI e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face de sentença que, em ação indenizatória ajuizada por CECÍLIA CAZOTI VIEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do médico anestesista pelo óbito de Eduardo Luiz Cazoti Jimenez. Em consequência, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A sentença também julgou procedente a lide secundária, nos limites da apólice.

Passo à análise dos recursos simultaneamente, em razão da identidade de algumas teses recursais.

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Recorrente ANDRÉ VALADARES GOTTARDI suscita a nulidade da sentença, alegando que foi omissa quanto às conclusões do laudo pericial, que lhe seriam favoráveis, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Não merece acolhimento a preliminar.

O magistrado sentenciante expôs de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento, enfrentando, na sentença, os pontos centrais da lide.

Nesse contexto, o julgador não está obrigado a acolher as conclusões do perito judicial, tampouco a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão na valoração de outras provas constantes dos autos, com base no princípio da persuasão racional.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, e está relacionada à valoração de provas realizada pelo julgador, o que se refere ao mérito da causa, o que será analisado no momento oportuno.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

2. MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL E NEXO CAUSAL

No mérito, os Apelantes ANDRÉ VALADARES GOTTARDI e

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. suste
ntam a ausência de nexo causal, argumentando que o óbito decorreu exclusivamente de choque hemorrágico grave provocado por hemorragia digestiva alta, quadro clínico grave que acometia o paciente desde a entrada no Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos no dia 16.08.2008.

Nesse sentido, afirmam que o laudo pericial afastou a existência de falha técnica do anestesista e sua contribuição para a morte do filho da Recorrida.

Sem razão aos Recorrentes.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade pessoal do profissional (médico) é subjetiva, fundada na apuração de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, ou nos arts. 186 e 951 do Código Civil. Nesse sentido: (AREsp n. 3.029.974/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Exige-se, portanto, a comprovação de culpa do médico nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia.

No caso em exame, a prova documental e testemunhal revelam falhas
grave
s
no dever de vigilância e assistência ao paciente no período pós-operatório imediato pelo médico Apelante.

Para melhor contextualizar o julgamento, os fatos que envolvem a demanda tratam sobre o falecimento do filho da autora/Recorrida, Eduardo Luiz Cazoti Jimenez, após ser submetido à cirurgia de urgência no Hospital Sílvio Avidos, no dia 16.05.2008, com quadro grave de hemorragia digestiva alta.

Do que se extrai dos autos, o prontuário médico e os termos de declaração prestados perante o Ministério Público por auxiliares de enfermagem e médicos do aludido hospital (fls. 27/37) demonstram que houve interrupção no acompanhamento direto do paciente pelo anestesista em momento crítico.

Conforme os documentos que instruem os autos, a cirurgia de laparotomia iniciou-se às 22:30 horas, sob a responsabilidade dos cirurgiões Dr. Izidro Assef Benezath e Dr. Flávio Gera, com o acompanhamento do médico anestesiologista Dr. André Valadares Gottardi, ora Apelante.

Após o término do procedimento cirúrgico, o Apelante procedeu à extubação do paciente ainda na sala de cirurgia. Contudo,
antes de o paciente acordar
, o anestesiologista
retirou-se do local
, deixando o paciente sob os cuidados exclusivos de auxiliares de enfermagem, antes de sua plena recuperação ou transferência assistida para setor de monitoramento intensivo.

Depois da saída do médico Apelante da sala de cirurgia, por volta de 00:10 horas do dia 17 de maio, o paciente sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias.

Diante da ausência de médicos no local para prestar o socorro especializado imediato, a reanimação foi realizada pelos cirurgiões de plantão após serem alertados pela equipe de enfermagem.

Embora o quadro cardíaco tenha sido revertido momentaneamente, o paciente sofreu graves injúrias cerebrais por falta de oxigenação, evoluindo para o óbito em 28.05.2008.

É o que se verifica do Parecer Médico Legal de fls. 38/41, que analisou, no dia 23.06.2008, os prontuários médicos do paciente.

Foi perguntado ao médico legista “
Como deve proceder o anestesista após intervenção cirúrgica realizada em paciente em estado grave?
”, o qual analisou que “
Nesses casos, o anestesiologista tem por obrigação monitorizá-lo e acompanhá-lo, permanecendo ao seu lado, inclusive durante o transporte de um setor a outro do hospital, até que ele seja recebido e assumido por outro médico ou equipe médica
”.

Nesse contexto, não assiste razão ao Recorrente acerca da ausência de responsabilidade civil na morte do paciente Eduardo.

Muito embora afirme que a perícia técnica concluiu que o óbito era um desfecho provável diante da gravidade da hemorragia, o laudo pericial não eximiu a responsabilidade do médico pelo agravamento da situação decorrente da desassistência.

Nesse sentido, “
quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
”. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Conquanto o quadro de hemorragia digestiva alta fosse severo, as provas dos autos revelam que o dever de assistência do anestesiologista persistiria até a estabilização ou transferência segura do paciente.

Como fundamento que reforça a negligência do profissional, a sentença ainda considerou os graves relatos da conduta do Apelante no dia dos fatos.

Conforme os profissionais de saúde relataram à Promotoria de Justiça de Colatina, à época dos fatos, naquele dia, durante o plantão, o Apelante teve comportamentos atípicos, incluindo indícios graves de
inalação de substância anestésica (halotano)
e letargia durante o serviço.

É o que se extrai do depoimento prestado pelas auxiliares de enfermagem, Sueli Estevão Ferreira e Ana Lúcia Rodrigues, que trabalhavam no centro cirúrgico do hospital na data dos fatos:

“(...)que neste dia, a Dr. André entrou direto para a centro cirúrgico e la permaneceu; que logo que chegou no hospital o Dr. André foi nos trés centros cirúrgicos que lá existem, e em todos mexeu nos carrinhos de anestesia, especialmente nos vaporizadores, onde é colocado o anestésico; que percebeu depois que a recipiente onde era colocado o anestésico estava vazia e percebeu também o odor que predominou naquele ambiente, fazendo crer que o Dr. André manuseou o anestésico; que viu o Dr. André embeber uma bucha de gaze no anestésico, saindo em seguida para uma sala de repouso; que percebeu que o Dr. André teve este procedimento várias vezes pela manhã; que toda vez que mexia no vaporizador e molhava a bucha, sala e deitava na sala de recuperação pós-anestésica, dentro do centro cirúrgico; que o Dr. André, em determinado momento, inclusive, dormiu por mais de uma hora; que depois que o Dr. André acordou, voltou a mexer em um vaporizador e voltou novamente para a sala.” (fl. 29)

“...que no dia 16 chegou junto com sua colega ao centro cirúrgico e, após uns 10 minutos, chegou o Dr. André; que a rotina da auxiliar de enfermagem é verificar se os equipamentos estão prontos no centro cirúrgico para os procedimentos interventivos, o que foi feito pela declarante; [...] que o centro cirúrgico do Hospital Silvio Avidos é composto por três salas interligadas; que o Dr. André, ao entrar no centro cirúrgico, colocou a roupa e foi verificar os carrinhos de anestesia, não sendo costume dele assim proceder; que a declarante percebeu uma atitude estranha do Dr. André, pois o mesmo alternava entre as salas de forma ininterrupta; que o Dr. André sempre mexia nos carrinhos de anestesia; que, quando chegou ao centro cirúrgico, a declarante verificou que os vaporizadores estavam cheios de anestésico; que, como os atos do Dr. André eram diferentes dos de costume, a declarante e sua colega ficaram observando atentamente; que viu na mão do Dr. André uma gaze e, toda vez que o mesmo passava próximo à declarante, sentia um forte cheiro de anestésico; que o Dr. André perguntou para a declarante se tinha serviço e, como não tinha, foi para uma sala de repouso pós-operatório, dentro do centro cirúrgico, com uma gaze na mão; que, passados uns dez minutos, o Dr. André levantou e foi para outra sala, onde havia um carrinho de anestésico, e voltava para o local de repouso sempre com uma gaze na mão; que a declarante, em companhia de sua colega, percebeu um cheiro mais forte; que estes atos foram repetidos por várias vezes durante a manhã; que, numa destas 'indas e vindas', o Dr. André dormiu por mais de 01 hora; que, durante o tempo em que o Dr. André dormia, viu, juntamente com Sueli, um chumaço de algodão na boca dele.” (fls. 27/28)

Conforme se pode analisar, o conjunto fático-probatório indica que o paciente
não
recebeu o suporte de monitoramento contínuo exigido pelos protocolos médicos para casos de choque hipovolêmico. E, ainda, ficou caracterizada a negligência profissional.

Conclui-se, portanto, que a desassistência no pós-operatório retirou do paciente a chance de uma intervenção célere que pudesse, eventualmente, reverter o quadro ou prolongar a vida. O nexo de causalidade reside na omissão do cuidado devido, que contribuiu diretamente para o desfecho fatal.

Sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance em contexto de erro médico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a conduta omissiva que reduz as probabilidades de tratamento configura o nexo causal necessário para a responsabilização, nos seguintes termos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA INTERNAÇÃO. CHANCE REAL DE EVITAR OU REDUZIR SEQUELAS. COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ.

[...] 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade civil, fundada na perda de uma chance, decorre de comprovação do liame causal entre a conduta ilícita e a chance perdida. Nos casos de erro médico, o nexo de causalidade que autoriza a responsabilidade por essa teoria decorre da conduta do profissional - omissiva ou comissiva - que resulta na efetiva diminuição da probabilidade de diagnóstico e tratamento da patologia do paciente
. (...)

(AREsp n. 2.855.108/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Portanto, não há razão para reforma da sentença quanto ao ponto.

3. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Não assiste razão à Seguradora Recorrente no tocante à alegação de que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

A condenação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais pela morte de um ente querido (filho da autora) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O valor está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para casos de erro médico com óbito, não havendo enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, citam-se precedentes do c. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA PRONTA INTERNAÇÃO. POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.923.907/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente, como ocorreu no caso concreto, de acordo com o consignado no laudo pericial. Precedentes.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde foi rejeitada, em razão de preclusão e coisa julgada decorrente de anterior julgamento de agravo de instrumento. A falta de impugnação do fundamento do acórdão recorrido acarreta a incidência da Súmula 283 do STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023).

5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Evidencia-se tal situação no caso concreto, em que fixada a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autora (viúva e filha), considerando que o atendimento médico da vítima na emergência do hospital réu foi inadequado, ao deixar de internar paciente com quadro grave, o que acarretou piora em seu quadro clínico e atraso no início do tratamento de anemia hemolítica autoimune, culminando com sua morte.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.

7. Agravos em recursos especiais conhecidos para negar provimento aos recursos especiais das rés. Recurso especial interposto pelas autoras parcialmente provido,
a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora.

(REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ACOMPANHAMENTO. SOFRIMENTO FETAL SEGUIDO DE ÓBITO (NATIMORTO). DANO MORAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. DISTANCIAMENTO INJUSTIFICADO E SIGNIFICATIVO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a superação da Súmula 7/STJ para adequação do valor indenizatório devido a título de danos morais quando há distanciamento significativo e injustificado entre o valor adotado no acórdão recorrido e os parâmetros jurisprudenciais, conforme o método bifásico de estabelecimento do montante compensatório.

2.
No caso dos autos, as balizas jurisprudenciais identificadas em situações similares, versando sobre óbito do feto, conduzem a valores em torno de 100 salários mínimos.
A origem, porém, adotou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe e R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) para o pai, sem justificar causas mitigadoras do dano ou da responsabilidade dos réus.

3. Recurso parcialmente provido para majorar a condenação a título de danos morais.

(REsp n. 2.173.890/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Assim, não merece reforma quanto ao ponto.

4. DOS JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Quanto à suspensão dos juros de mora e correção monetária, em razão de sua liquidação extrajudicial, também não assiste razão à seguradora Apelante.

Muito embora, nos termos do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, a fluência de juros deva ser suspensa caso o ativo da massa não baste para o pagamento do principal, a referida análise compete ao juízo da execução/liquidação, não impedindo a fixação dos encargos na fase de conhecimento.

Assim, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

5. DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA

A Recorrente sustenta ser indevida a condenação em honorários na denunciação por não ter resistido à lide.

O argumento prospera.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de resistência da denunciada quanto à relação jurídica de regresso obsta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

O fato de a seguradora contestar o mérito da demanda principal, atuando em litisconsórcio com o segurado para afastar o dever de indenizar, não configura resistência à denunciação propriamente dita.

Sobre o tema, colaciono o recente entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART.

1.062, § 2º, do NCPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N.º 98 DO STJ.

1.
Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes.

2. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.062, § 2º, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do processo, mesmo que não configurada quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula nº 98/STJ e precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.215.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso vertente, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. aceitou a denunciação da lide e limitou sua defesa à inexistência de erro médico e nexo causal, sem opor resistência à cobertura securitária ou ao direito de regresso do médico segurado.

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto, para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu/denunciante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de ANDRÉ VALADARES GOTTARDI, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária (denunciação).

Em razão do desprovimento do recurso de ANDRÉ VALADARES GOTTARDI, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.